Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-25.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800619-25.2019.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno em embargos de declaração
. tese de omissão quanto a competência da justiça estadual. acolhida. julgamento da apelação do ente estadual tornada sem efeito. mérito. sentença parcialmente reformada. medicamentos não inseridos no rename. ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo sus. requisito indispensável (tema 106 do stj).
agravo interno do ministério público parcialmente provido. apelação do estado parcialmente provida.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto
pelo
MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em representação a
P.L.R.B
., contra o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que não conheceu dos Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em análise reside em verificar se há omissão
quanto a Tese de desnecessidade de Remessa a Justiça Federal (
Tema 1.234 do STF)
e, havendo, se deve permanecer inalterada a Remessa do feito à Justiça Federal, ou, se deve ser julgado na Justiça Estadual, caso reconhecida a competência da Justiça Estadual, se deve ser negado provimento à Apelação do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tese de omissão. Acolhida. No julgamento da Apelação Cível foi determinada a Remessa dos autos à Justiça Federal. Julgamento definitivo do Tema 1.2
34. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento de que
os medicamentos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e não incorporados na política pública do SUS (como é o caso da presente demanda) só tramitarão perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos.

4. Modulação da aplicação do referido Tema. Aplicação somente aos feitos ajuizados
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – 11/10/2024
. Ação principal ajuizada em 2019. Processamento e julgamento do feito devem ocorrer perante a Justiça Estadual. Julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária tornado sem efeito.

5. Mérito. O Estado do Pará requer, em sede de Apelação, a improcedência da Ação Civil Pública. O Magistrado de origem proferiu sentença condenando o Ente Municipal e o Ente Estadual ao fornecimento do procedimento médico necessário ao representado (
medicação Myrafer, sabonete oilatum e loção hidratante Cetaphil, bem como, a garantia de acompanhamento pediátrico trimestral).

6.
É fato incontroverso nos autos que o medicamento não prescrito não se encontra na lista do RENAME.

7. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial nº 1.657.156 RJ fixou requisitos para a disponibilização de medicamento que não integra a lista do RENAME, dentre os quais, a comprovação
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

8. O conjunto probatório demonstra que o representado (à época do ajuizamento da Ação com 1 ano e 4 meses de idade)
foi diagnosticado com Dermatite Atópica muito grave e anemia grave, necessitando utilizar o medicamento myrafer, sabonete oilatum, locação hidratante cetaphil e hidrocortisona tópica, bem como, manter avaliação pediátrica trimestral até controle do quadro.

9. Laudo médico insuficiente. Ausência de documento obrigatórios. Inexistência de laudo atestando a ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS. Sentença parcialmente reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno do Ministério Público conhecido e parcialmente provido
, para acolher a omissão suscitada nos Embargos de Declaração; reconhecer a necessidade de processamento e julgamento na Justiça Estadual
, no entanto, no mérito, Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida
, para excluir os medicamentos não inseridos na Lista do RENAME, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários (Tema 106 do STJ), permanecendo inalterada a determinação de avaliação pediátrica trimestral até controle do quadro do representado.

____

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo
s 23, inciso II e 196.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 1.234; STJ, Tema 106;
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803869-79.2023.8.14.0061
– Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª
Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025) e,
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801049-48.2021.8.14.0032
– Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º

0800619-25.2019.8.14.0046
- PJE
) interposto
pelo MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em representação a P.L.R.B., contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Percebe-se, assim, que o embargante pretende obter, em verdade, sobrestar o acórdão, para reapreciação do decisum, somente após o julgamento do Tema 1234 do STF, o que escapa aos estreitos limites dos Embargos Declaratórios. (...) Ante o exposto, ausentes os pressupostos do artigo 1.022, do CPC,
DEIXO DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ministério Público afirma que deve ser levado ao colegiado o apontamento de omissão quanto a Tese de desnecessidade de Remessa a Justiça Federal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal teria
firmado tal posicionamento em decisão proferida no RE n.º 1366243 (TEMA 1.234).

Alega que restou decidido no referido Tema que: “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que haja manifestação quanto a Tese devidamente citada em aclaratórios.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal (Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou os Embargos de Declaração), conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há omissão
quanto a Tese de desnecessidade de Remessa a Justiça Federal (
Tema 1.234 do STF)
e, havendo, se deve permanecer inalterada a Remessa do feito à Justiça Federal, ou, se deve ser julgado na Justiça Estadual, caso reconhecida a competência da Justiça Estadual, se deve ser negado provimento à Apelação do Estado do Pará.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, houve omissão quanto a Tese devidamente suscitada em sede de aclaratórios, pois, e
m que pese o medicamento não se encontrar inserido na lista do SUS, na época dos Embargos de Declaração,
o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243, de fato, determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Quanto a competência para processamento e julgamento do feito, verifica-se que, pelo decurso do tempo, já houve o julgamento definitivo do Tema 1234, no Plenário Virtual (06.09.2024 a 13.09.2024), cujo entendimento transcreve-se:

I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC. (...)

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos
off label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. (...)

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. (...) 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...)
Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico
. Ao final, determinou a comunicação ao relator do IAC 14 no Superior Tribunal de Justiça para adequação ao presente entendimento. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Luiz Fux acompanhou o Relator com ressalvas.

Denota-se do julgado, em relação a competência de julgamento, que os medicamentos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e não incorporados na política pública do SUS (como é o caso da presente demanda) só tramitarão perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, inclusive, houve a modulação da aplicação do referido Tema, para que a aplicado seja somente aos feitos ajuizados
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – 11/10/2024
(situação diversa da presenta demanda – Ação ajuizada em 2019).

Portanto, o feito deve ser processado e julgado perante a Justiça Estadual, de modo que, torno sem efeito a decisão que deu provimento à Apelação do Estado do Pará remetendo os autos à Justiça Federal.

Deste modo, necessário verificar se deve ser mantida inalterada a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o Ente Municipal e o Ente Estadual ao fornecimento do procedimento médico necessário ao representado (
medicação Myrafer, sabonete oilatum e loção hidratante Cetaphil, bem como, a garantia de acompanhamento pediátrico trimestral).

Em sede de Apelação, o Estado do Pará suscita a impossibilidade de cumprimento da Obrigação imposta, uma vez que o medicamento pleiteado não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não teria sido observado as exigências contidas no Recurso Especial nº 1.657.156 RJ do Superior Tribunal de Justiça. Defende ainda, violação ao princípio da reserva do possível.

Os requisitos do Recurso Especial nº 1.657.156 RJ são os seguintes:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

É fato incontroverso nos autos que o medicamento não prescrito não se encontra na lista do RENAME.

O conjunto probatório demonstra que o representado (à época do ajuizamento da Ação com 1 ano e 4 meses de idade)
foi diagnosticado com Dermatite Atópica muito grave e anemia grave, necessitando utilizar o medicamento myrafer, sabonete oilatum, locação hidratante cetaphil e hidrocortisona tópica (ID n.º 5941231 - Pág. 4, n.º 5941231 - Pág. 5 e n.º 5941231 - Pág. 9), bem como, manter avaliação pediátrica trimestral até controle do quadro (ID n.º 5941231 - Pág. 3).

Em que pese a situação delicada do representado, inexiste a juntada de documento obrigatório, qual seja, a ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS, requisito indispensável para a concessão de medicamento não padronizado (Tema 106 STJ), de modo que, deve permanecer inalterada, tão somente, a determinação de avaliação pediátrica trimestral até controle do quadro (
artigo
s 23, inciso II e 196 da CF/88).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. UM DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADO AO SUS GLICLAZIDA INCLUÍDA NA RENAME. JARDIANCE FORA DA LISTA OFICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, na qual a autora pleiteava o fornecimento dos medicamentos
Gliclazida
30 mg e
Jardiance
25 mg
, alegando ser portadora de
Diabetes tipo II
e não possuir condições financeiras para arcar com o tratamento. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da
imprescindibilidade dos fármacos pleiteados
e da
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a parte autora tem direito ao fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos pleiteados;
(ii)
definir se o fornecimento do fármaco
Jardiance,
ausente na RENAME, pode ser determinado judicialmente à luz dos precedentes do STF e do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da
Constituição Federal
, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos essenciais, desde que atendidos os critérios normativos e jurisprudenciais.
4.
A
Gliclazida
está incluída na
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
, conforme a
Portaria GM/MS nº 6.324/2024
, sendo disponibilizada pelo SUS para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, o que autoriza sua concessão.
5.
O
Jardiance
, por outro lado,
não consta da RENAME
e a parte autora não comprovou a
imprescindibilidade clínica do fármaco
, nem a
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
, requisitos exigidos pelo
Tema 6 do STF (RE 566.471/RS)
e pelo
Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ)
para a concessão de medicamentos não padronizados.

6.
A mera prescrição médica não é suficiente para afastar as diretrizes fixadas pelos tribunais superiores, sendo necessária a comprovação técnica e documental da necessidade do medicamento pleiteado em substituição às alternativas já fornecidas pelo SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido
para determinar o fornecimento da
Gliclazida,
mantendo-se a negativa de concessão do
Jardiance
por ausência de previsão na RENAME e descumprimento dos requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ.

Tese de julgamento
:

1.
O Estado deve fornecer medicamentos incluídos na RENAME, salvo comprovação da ineficácia do fármaco para o tratamento do paciente.

2.
O fornecimento de medicamentos fora da RENAME exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e do preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 e pelo STJ no Tema 106
.

3.
A mera prescrição médica não é suficiente para afastar os critérios exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803869-79.2023.8.14.0061 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025). (grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, excluindo da condenação o medicamento Neozine 100mg, mantendo a sentença em seus demais termos. A controvérsia envolve a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo SUS e o cumprimento dos critérios estabelecidos no TEMA 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao excluir o medicamento Neozine 100mg da condenação, diante da ausência de demonstração da imprescindibilidade do fármaco, conforme os requisitos fixados pelo STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios não identificam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo evidente a intenção de rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão analisou adequadamente a ausência de comprovação da necessidade do medicamento Neozine 100mg, de acordo com o TEMA 106 do STJ, considerando insuficiente o laudo médico apresentado
.
5. Não se vislumbra omissão no julgado, pois todos os pontos essenciais foram devidamente fundamentados e enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “A oposição de embargos de declaração exige demonstração clara de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se admitindo seu uso para rediscutir o mérito da decisão.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801049-48.2021.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, para acolher a omissão suscitada nos Embargos de Declaração; reconhecer a necessidade de processamento e julgamento na Justiça Estadual, no entanto, no mérito, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará, para excluir os medicamentos não inseridos na Lista do RENAME, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários (Tema 106 do STJ), permanecendo inalterada a determinação de avaliação pediátrica trimestral até controle do quadro do representado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025